Tribunal: TJES
Processo: 5002585-43.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002585-43.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GOLD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002585-43.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: GOLD COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.; BRUNO AMBROZINI DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Trata-se de Agravo Interno no Agravo de Instrumento manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor da decisão monocrática proferida no ID 2343878, complementada pela Decisão Monocrática proferida no ID 2430428, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor deste agravo interno.

Narra o recorrente que a decisão vergastada reconheceu a ilegitimidade passivado sócio, Bruno Ambrozi do Nascimento para figurar como parte na execução fiscal, e, no mesmo ato, condenou o exequente, ora Agravante, em honorários advocatícios no percentual de: a) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, valor este equivalente ao valor da CDA atualizada - até 200 (duzentos salários mínimos); b) 8% (nove por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver.

Inicialmente, pugna pelo afastamento da multa aplicada, no presente, em sede de embargos de declaração, ao argumento de que o recurso em questão não teria sido manejado com caráter protelatório.

Dito isto, defende que os honorários devem ser fixados, no caso, com base no §8º do art. 85 do CPC, pois não há razoabilidade no arbitramento com base no proveito econômico.

Cita julgados que entende corroborar sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de resposta, os agravados defendem a correção da decisão monocrática atacada e, por conseguinte, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente.

Pois bem.

A questão retratada nos presentes autos refere-se, exclusivamente, a possibilidade – ou não – de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por força da exclusão do sócio no bojo de um executivo fiscal, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade e, caso positiva a resposta para o questionamento em questão, qual seria o parâmetro para o cálculo dos honorários, em situações desse jaez.

A questão do cabimento de honorários no caso de acolhimento de exceções de pré-executividades como a manejada nos autos de origem restou dirimida pelo 1.358.837/SP (Tema 961), julgado de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos, cuja ementa segue abaixo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

[...] Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021).

Portanto, em que pese a irresignação do Estado quanto à fixação de honorários sucumbenciais em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade e exclusão de sócio da execução fiscal, a Corte Superior decidiu pelo cabimento da referida condenação.

Deste modo, de acordo com a disciplina do artigo 927, III do CPC/15 e dado o caráter vinculante do julgamento proferido pelo C. STJ é legítima a condenação do agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

De outro lado, quanto ao arbitramento do valor dos honorários de forma equitativa, a decisão monocrática atacada, a respeito, registrou que:

“(...) imperioso destacar que, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076, REsp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, sob o rito dos recursos repetitivos e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Durante o julgamento foram fixadas duas teses:

I)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

II)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

III)
No caso em apreço, o valor atualizado das CDA’s e, consequentemente, do proveito econômico obtido pelo agravado, importam em R$ 1.091.305,86, ou seja, não se mostra inestimável, embora seja vultuoso, de modo que aplica-se a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.076.

Portanto, firme nas razões expostas, na forma do artigo 932, IV, b, do CPC/15
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO
.

Neste Juízo de Cognição mais profunda, todavia, reviso tal posicionamento, pois, em decisões recentes, em casos semelhantes, quais sejam: nos casos em que se discute o valor dos honorários por força da exclusão de sócio no bojo do executivo fiscal, o STJ vem decidindo, primeiro,
que a controvérsia não tem relação com o Tema 1076 do STJ
e, ainda, que “
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

A respeito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.

2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

No mesmo sentido, confira-se:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Vigora no STJ o posicionamento de que, "Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo
" (REsp 1.822.840/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019).

2. Na espécie, foram fixados honorários advocatícios, com espeque no art. 85, § 8º, do CPC, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o acolhimento de exceção de pré-executividade em que alegada ilegitimidade passiva para executivo fiscal relativo a IPTU, com valor da causa de R$ 1.348,35.

3. Tem-se que qualquer juízo sobre a adequada aplicação, pelo Tribunal de origem, dos critérios de equidade, impõe, necessariamente, reexame dos fatos e da prova dos autos, o que refoge ao âmbito do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO SEM CONTESTAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS PELO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

III - O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.

IV - Considerando as peculiaridades do caso concreto - exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva da ora Recorrente - a fixação da verba honorária em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

Baseado no exposto, especificamente em casos que tais, nos quais o sócio é excluído do executivo fiscal, o entendimento do STJ é no sentido de que, quando “
A questão debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal”, o entendimento da Primeira Turma daquela Corte Superior é no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal
[o que é o caso dos autos**]
, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

** Pois, nos autos de origem, conforme descrito no ID 766906, o sócio Bruno Ambrozini do Nascimento apresentou exceção de pré-executividade em evento 103.3. Alega, em síntese: 1) Pelo cabimento do meio de defesa; 2) Ilegitimidade passiva do sócio em razão do cerceamento do seu direito de defesa nos processos administrativos tributários por não ter sido intimado para ter conhecimento dos mesmos. Alegam, ademais, que a inclusão do sócio nas CDA?s se deu de forma arbitrária em razão única e exclusivamente do inadimplemento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo, a empresa contribuinte do imposto.

Diante de tal cenário, deve a decisão monocrática vergastada ser reformada APENAS no tocante ao valor dos honorários, que, em situações como a presente, por não existir proveito econômico definido, deve ser calculado com base na equidade, ou seja, com base no art. 85, §8º do CPC.

Em sendo assim, com base no referido dispositivo, arbitro, no caso vertente, a título de honorários por força da exclusão do sócio em questão, R$8.000,00 (oito mil reais), valor este que se mostra adequado aos termos do art. 85, §2º e incisos do CPC.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO PARA DAR-LHE PROVIMENTO E, POR CONSEGUINTE, NO CASO CONCRETO, ARBITRAR HO
NORÁRIOS COM BASE NO ART. 85, §8º DO CPC, EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Afasto, pelo dito alhures, a multa aplicada em sede de embargos, em desfavor do ESTADO, pois evidente que o recurso anterior não possuía caráter protelatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE DO SÓCIO, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Precedente do STJ.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal. Precedente do STJ.

3. O entendimento da Primeira Turma do Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. Agravo interno conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.